Tribunal: STF
Processo: AI 499730
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.      A observância do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do Código de Processo
Civil não pode ser dissociada da previsão legal do seu caput, que
prevê primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram admitidos
 pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      Contribuição para o
salário-educação. Compatibilidade com a EC-01/69 e com a
Constituição do Brasil, que apenas alterou sua natureza jurídica
para tributária. Precedente do Tribunal Pleno.
3.      Honorários
advocatícios fixados pelo acórdão recorrido. Não comporta revisão no
 Recurso Extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.